Tribunal: TJPA
Processo: 0806828-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806828-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

AGRAVADO: VALTER SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806828-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO: VICTOR LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: LEANDRO JOSE PEREIRA MACEDO

ADVOGADO: NILSON OLIVEIRA SANTA BRIGIDA

AGRAVADO: VALTER SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA FASE INICIAL. AFASTADA POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL, VEZ QUE TRATAM-SE DE NÚMEROS CNPJ DIFERENTES. PRESENTE RISCO DE DANO GRAVE AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA PODENDO AFETAR OS FUNCIONÁRIOS, VALORES REFERENTES A RESCISÃO E ENTRE OUTROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Verificou-se a partir do colecionado nos autos que trata-se de empresas distintas, tendo em conta que os números de CNPJ são diferentes, não podendo deduzir-se que pela coincidência de mesmo advogado e nomes similares uma sucedeu a outra.

II –
A agravante não participou da fase de conhecimento, podendo seu patrimônio ser atingido apenas quando suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III -
No caso em tela, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que comprovem se tratar de empresa do mesmo grupo econômico, de modo que o bloqueio é indevido.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806828-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO: VICTOR LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: LEANDRO JOSE PEREIRA MACEDO

ADVOGADO: NILSON OLIVEIRA SANTA BRIGIDA

AGRAVADO: VALTER SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
(terceiro interessado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008999-09.2004.8.14.0301, movido por
VALTER SILVA SANTOS
em face de
ELITE ELETRONICA LTDA-ME
.

A decisão agravada entendeu que há elementos suficientes para demonstrar que a empresa ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI é a mesma empresa que figurou como ré na fase de conhecimento ELITE ELETRONICA LTDA – ME, dessa forma, mantendo o bloqueio das contas da agravante.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando que a empresa ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA é pessoa jurídica distinta de ELITE ELETRONICA LTDA, com CNPJ diferente, portanto, o bloqueio realizado é indevido.

Alegou que o agravado não suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, ressaltou ainda, que não foi citado, mas que fora somente surpreendido com o bloqueio de suas contas, ocorrendo cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 14231569, pautando-se na presença dos requisitos autorizadores, quais sejam fundamentação relevante e risco resultante da demora.

Apresentadas contrarrazões, pelo que a agravada sustentou que este juízo havia sido induzido a erro, aduzindo ainda, que os argumentos da agravante não merecem ser acolhidos quanto sua ilegitimidade e a continuidade da execução.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806828-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO: VICTOR LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: LEANDRO JOSE PEREIRA MACEDO

ADVOGADO: NILSON OLIVEIRA SANTA BRIGIDA

AGRAVADO: VALTER SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou bloqueio no valor de R$ 46.163,51 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos) na conta do recorrente.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à recorrente.

Consta na exordial que o agravado promoveu ação de cumprimento de sentença, possuindo título judicial no valor atualizado de R$ 46.163,51 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos), em desfavor da empresa ELITE ELETRÔNICA LTDA, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 03.111.421/0001-88. No entanto, o bloqueio recaiu sobre o patrimônio da empresa ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, ora agravante, tendo esta apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Entendo, que assiste razão quanto às alegações aduzidas pela recorrente, tendo em vista que a empresa ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI não surgiu a partir da modificação do nome empresarial da agravante, conforme comprovante juntado aos autos do processo de origem referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, pelo que se evidenciou que os números de CNPJ das empresas são distintos entre si.

Nesse sentido, uma vez que a recorrente não fez parte na fase de conhecimento a aplicação do efeito suspensivo ao bloqueio é medida que merece prosperar, de modo que a citação é pressuposto de existência de relação processual, uma vez que não há citação a validade do processo é comprometida, conforme roga o dispositivo do Art. 239 do CPC:

Art. 239 Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Tendo isso em vista, há de se convir que deduzir que se trata de empresa do mesmo grupo econômico por similaridade no nome das empresas e pelo fato do atual sócio proprietário da primeira empresa ter o mesmo advogado da segunda empresa gera no mínimo insegurança jurídica, uma vez que os valores bloqueados impactam diretamente na gestão financeira da empresa como um todo.

Para mais, nota-se a partir do despacho (ID nº 68648812) proferido pelo juízo de primeira instância que em razão da empresa ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA não ter figurado o como ré na fase de conhecimento, a única forma de atingir o patrimônio desta, agora em sede de cumprimento de sentença, seria utilizando-se do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, no entanto o incidente não fora suscitado até então e ainda sim o patrimônio da empresa, ora agravante, foi atingido.

Assim, tendo sido atingido o patrimônio da empresa, comprometeu-se os valores destinados aos empregados e inclusive sobre as rescisões presentes nos autos do recurso de agravo de instrumento, de modo que afetada a atividade econômica da empresa. Nesse sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO EXECUTADO PELO SISBAJUD. 1. PENHORA PELO SISBAJUD QUE BLOQUEOU VALORES DO FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. A PENHORA DO FATURAMENTO É MEDIDA EXCEPCIONAL E SUJEITA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DENTRE OS QUAIS ESTÁ A FIXAÇÃO DE UM PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE A ATIVIDADE ECONÔMICA (RESP 584.915/RJ, REL. MINISTRO LUIZ FUX). [...] POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR, RESPEITADO O PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC, ART. 10). 3. [...] DESBLOQUEIO AUTORIZADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. [...] AUTORIZAR A PENHORA DESSES VALORES SERIA PENALIZAR A EMPRESA E MENOSPREZAR AS PROTEÇÕES OFERECIDAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO E PELO DIREITO PROCESSUAL, ALÉM DE CRIAR TERRENO FÉRTIL PARA FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO. “... 2. [...] são variados e inúmeros os dispêndios para produzir os bens e/ou os serviços que compõem o faturamento: salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, secundárias e de embalagem; comissões, provisões para devedores duvidosos, FGTS, INSS, IRPJ, CSSL e muitos outros encargos; portanto, reter 10% do faturamento de qualquer empresa é o mesmo que decretar a sua pré-falência.3. Acrescente-se isso as variáveis quanto à gestão, ao local, à tradição, ao produto comercializado, se essencial ou não para o mercado, pois todos esses fatores irão influir de forma direta no faturamento da empresa. [...] De igual forma, a penhora de todos os valores apresentados na boca do caixa inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos, comprometendo a atividade empresarial.7. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.” (AgInt no REsp nº 1592597/PR - Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - 1ª Turma - DJe 17/06/2020).

Assim, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo do comprometimento do patrimônio da empresa, tem-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o bloqueio do valor pode afetar pagamento de salários dos empregados, afetar verba destinada a rescisão de contratos, pagamento de plano de saúde corporativo entre outras obrigações.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, reformando-se a decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024